Tribunal: STF
Processo: RHC 67909
Classe: RHC
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1990-08-28
Data de publicação: 1990-08-28

Ementa:
CRIME DE IMPRENSA. ENTREVISTA. RESPONSABILIDADE.
          "HABEAS CORPUS". COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E
NÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ANULAÇÃO DO ACÓRDÃO POR ESTE
PROFERIDO. CONHECIMENTO DO RECURSO ORDINÁRIO, PELO S.T.F., COMO
IMPETRAÇÃO ORIGINARIA.
          ALEGAÇÕES DE NECESSIDADE DE PREVIA INTERPELAÇÃO; DE
ILEGITIMIDADE PASSIVA "AD CAUSAM"; DE INDETERMINAÇÃO DA "CAUSA
PETENDI"; DE INEPCIA DA QUEIXA-CRIME.
          ALEGAÇÕES REPELIDAS.
          ORDEM DENEGADA.
1.        E PACIFICA A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL,
NO SENTIDO DE QUE A ELE COMPETE - E NÃO AO SUPERIOR TRIBUNAL DE
JUSTIÇA - O JULGAMENTO DE "HABEAS CORPUS" CONTRA QUALQUER TRIBUNAL
(JUDICIARIO) DO PAIS, EXCETO QUANDO SUBSTITUTIVO DO RECURSO ORDINÁRIO
PREVISTO NO ART. 102, II, "A" DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
2.        DEVE, POIS, SER CONSIDERADO NULO, POR INCOMPETENCIA DO
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, O ACÓRDÃO PROFERIDO, EM JULGAMENTO
ORIGINARIO DE "HABEAS CORPUS", IMPETRADO CONTRA ARESTO DE TRIBUNAL
DE JUSTIÇA, QUE NÃO DENEGARA OUTRO "HABEAS CORPUS", MAS, SIM,
RECEBERA QUEIXA-CRIME CONTRA O PACIENTE E REJEITARA SEUS EMBARGOS
DECLARATORIOS.
3.        PODE CARACTERIZAR, EM TESE, CRIME DE IMPRENSA, A OFENSA A
HONRA DE TERCEIRO, MEDIANTE A IMPUTAÇÃO DE QUE SE TRATA DE UM
JORNALISTA CORRUPTO, FEITA PELO ENTREVISTADO PERANTE OUTROS
JORNALISTAS.
4.        EM SITUAÇÃO COMO ESSA, NÃO SE FAZ NECESSARIA A PREVIA
INTERPELAÇÃO DO OFENSOR, NEM A ABERTURA DE INQUERITO PARA APURAÇÃO
DE FATO, A RIGOR NÃO CONTESTADO.
5.        O AUTOR DA OFENSA, NESSE CASO, TEM LEGITIMIDADE PASSIVA
PARA A AÇÃO PENAL, PODENDO SER RESPONSABILIZADO DIRETAMENTE, SEM
A NECESSIDADE DE QUE A QUEIXA-CRIME SEJA ENDERECADA CONTRA AS DEMAIS
PESSOAS REFERIDAS NO ART. 28 DA LEI N. 5.250, DE 9.2.1967.
6.        A "CAUSA PETENDI" DA QUEIXA-CRIME, NO CASO, E A OFENSA
CONSISTENTE NA IMPUTAÇÃO DE CORRUPÇÃO.
7.        ATENDENDO A QUEIXA-CRIME OS REQUISITOS DO ART. 41 DO
C.P.PENAL, NÃO PODE SER ACOIMADA DE INEPTA.
8.        A CARACTERIZAÇÃO, OU NÃO, DO ANIMO DE OFENDER, DEPENDE DE
APROFUNDADO EXAME DE PROVAS PRODUZIDAS NA INSTRUÇÃO JUDICIAL.
          R.H.C. CONHECIDO COMO H.C. ORIGINARIO, MAS INDEFERIDO.